Tribunal: TJBA
Processo: 8000068-92.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000068-92.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES

APELADO: EDILSON NUNES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ELIENE ASCENDINO BEVILAQUA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSÓRCIO. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE COINCIDÊNCIA DA CARTA DE CRÉDITO COM O PRODUTO DESEJADO E OFERTADO AO CONSUMIDOR. VÍCIO DE ADEQUAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA BOA FÉ OBJETIVA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE.
CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. CONTRATO ASSINADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

I- O vínculo que uniu as partes
é típica relação de consumo, vez que as partes se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a querela deve ser dirimida sob os influxos do microssistema da Lei 8.078/1990;

II-
A facilitação de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, todavia, não exclui seu ônus de demonstrar minimamente a evidência daquilo que alega ser seu por direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual instruiu a inicial com prints das conversas com o vendedor do consórcio, os quais demonstram que sua adesão ao grupo, se deu após a promessa do vendedor de que a
carta de crédito estaria contemplada em 72h, para obtenção da motocicleta (IDs. 59177479 e 59177480);

III-
Por outro, o réu não foi igualmente capaz de provar suficientemente fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor;

IV -O caso dos autos é de culpa concorrente, sendo a solução mais adequada a restituição do
status quo ante
, inviável, contudo, a manutenção da compensação civil por dano moral;

V- Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
. 8000068-92.2019.8.05.0271
,

em que figura, como apelante,
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e, apelado,
EDILSON NUNES DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça

AS2